Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA COM BUSCA E APREENSÃO. AGRESSÕES. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA.
1. Diante da inexistência de provas inequívocas de que a menor sofre maus-tratos, deve se manter a guarda fática exercida desde 2017 por sua genitora, aguardando-se a instrução do feito para resguardar o melhor interesse da criança.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.